Tribunal: TJPA
Processo: 0867132-78.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867132-78.2022.8.14.0301

APELANTE: RODRIGO ALVES FERREIRA

APELADO: COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA 2ª FASE DO CERTAME. AVALIAÇÃO PSICOLOGICA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO. LEGALIDADE. OBSERVANCIA DAS REGRAS EDITALICIAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, restringindo-se sua atuação à análise da legalidade e legitimidade do ato.

II- No presente caso, o candidato foi considerado inapto na 2ª fase do certame, referente a avaliação psicológica.

III- O ato administrativo goza da presunção de legalidade e, por este motivo, é válida a exclusão de candidato que na fase de avaliação psicológica realizado nos moldes previstos no edital foi considerado inapto.

IV-
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
i
nterposta por
RODRIGO ALVES FERREIRA
, manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital
, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado em face de ato coator praticado pelo
COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Historiando os fatos, o apelante ajuizou referida ação relatando, em síntese, que realizou o concurso para Admissão ao Curso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, sendo considerado contraindicado na 2ª etapa do certame referente a avaliação psicológica.

Aponta que diante de sua contraindicação, solicitou a realização de entrevista devolutiva a fim de conhecer as razões que determinaram sua eliminação do concurso e colher elementos para exercer seu direito ao contraditório e ampla defesa, conforme previsão no item 12.16 do edital, todavia, argui que pouco lhe foi dito, sendo feita apenas a leitura do laudo psicológico que lhe foi entregue.

Assevera que interpôs recurso administrativo, juntando cópia do laudo de avaliação psicológica produzido por profissional especializado contratado para tanto, porém, seu recurso fora indeferido, razão pela qual impetrou o presente writ visando a declaração de nulidade do ato que o excluiu do certame para que seja determinada a realização de uma nova avaliação psicológica.

O magistrado
a quo
indeferiu, de plano, a inicial, nos seguintes termos (id. nº 12779352):

“(...)
Dito isto e compulsando os autos, verifico que o impetrante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o suposto direito líquido e certo vindicado, restando insuficientes os documentos juntados a fundamentar suas alegações.

Portanto, ausente condição específica da ação mandamental, deixo de receber a inicial. Vejamos.

(...)

Carece, portanto, o presente mandado de segurança de condição específica da ação consubstanciada na ausência de substancial comprovação do direito líquido e certo vindicado, pois as alegações do impetrante não restam comprovadas de plano. E, tratando-se de ação mandamental, que tem como fim a proteção do direito líquido e certo, torna-se imprescindível a prova pré-constituída, o que não se constata no caso em tela.

Isto posto, INDEFIRO DE PLANO A INICIAL com fundamento no art. 10, da Lei n° 12.016/09 c/c o art. 485, inciso I do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação.

Condeno a parte impetrante ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita que ora defiro, com base no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.
(...)”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (id. 12779354).

Em suas razões, relata novamente toda a situação exposta na inicial.

Aduz que por ocasião da entrevista devolutiva, solicitou à psicóloga da banca AOCP cópia dos documentos referentes a seu exame de avaliação psicológica tanto da aplicação coletiva dos testes, quanto da entrevista individual, para que pudesse exercer plenamente seu direito de defesa, todavia, a representante da AOCP indeferiu o pedido, bem como indeferiu o pedido para que pudesse, ao menos, fotografar os documentos com seu smartphone.

Argui que se manifestou no sistema da AOCP no campo destinado à interposição de recurso administrativo, ocasião em que anexou um laudo de avaliação psicológica produzido por profissional especializado por ele contratado, no qual se constata que ele possui as condições psicológicas exigidas no edital para ser declarado indicado.

Assevera que a banca respondeu a manifestação do apelante alegando, em síntese, que ele havia comparecido à entrevista devolutiva acompanhado de psicóloga sendo orientado de que o material não poderia ser copiado nem manipulado pelo candidato, fundamentando esse tratamento nas disposições editalícias.

Aponta que a Constituição Federal dispõe sobre o direito ao devido processo legal e que nos processos administrativos são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes, o que não foi observado no presente caso.

Afirma que para assegurar o direito à recorribilidade das decisões não basta que o edital contenha
cláusula estabelecendo que os candidatos terão direito de recorrer e que para isso lhes será disponibilizado campo em sistema informatizado para essa finalidade, defendendo que a interposição de recurso administrativo, com exercício do contraditório, requer mais que isso, exige informação adequada.

Pondera que a banca AOCP, ao negar o fornecimento de cópia dos testes coletivos da Avaliação Psicológica, agiu sem amparo legal, pois a Resolução CFP 002/2016, em seu art. 9º (abaixo transcrito), não veda o fornecimento de cópias aos interessados. Essa norma apenas estabelece que os originais da documentação da avaliação psicológica devem permanecer arquivados no órgão público.

Pontua que não tem a pretensão de que o Poder Judiciário lhe conceda acesso ao cargo de praça do CBMPA sem que ele seja submetido e aprovado em Avaliação Psicológica. O que busca em juízo é o direito de efetivamente poder recorrer da decisão da Banca Examinadora, o que não é possível sem que lhe sejam fornecidas cópias dos testes que integram essa avaliação.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão de piso e julgar procedente o pedido inicial. Requer ainda a concessão de
medida liminar,
inaudita altera parte
, para determinar à Autoridade Coatora que suspenda os efeitos do resultado da “2ª Etapa – Exame de Avaliação Psicológica” do Impetrante no Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Praças – CFP/CBMPA/2022, a fim de lhe permitir participar das etapas subsequentes do certame.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões refutando os argumentos do apelante (id. 12779358).

O recurso foi recebido no duplo efeito (id. 12845869).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença
a quo
em todos os seus termos (id. 13534702).

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal em torno do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido inicial que visava suspender os efeitos do resultado da 2ª etapa do concurso público para admissão ao curso de formação de praças – CFP/CBMPA/2022, a fim de lhe permitir participar das etapas subsequentes do certame.

O Apelante sustenta que houve violação ao edital na medida em que não teve acesso ao laudo de avaliação psicológica mesmo após requerimento expresso, o que acarretou cerceamento de defesa.

O juízo
a quo
fundamentou seu entendimento para o indeferimento da inicial na ausência dos pressupostos específicos do mandado de segurança, qual seja, a ausência do suposto direito líquido e certo pleiteado, ante a insuficiência dos documentos juntados pelo impetrante, nos seguintes termos:

“Dito isto e compulsando os autos, verifico que o impetrante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o suposto direito líquido e certo vindicado, restando insuficientes os documentos juntados a fundamentar suas alegações.

Portanto, ausente condição específica da ação mandamental, deixo de receber a inicial. Vejamos.

Confrontando as alegações dispostas na exordial e o ato impugnado, não pode ser evidenciado de plano que este merece ser refutado.

Colaciono o disposto no instrumento convocatório do concurso em questão quanto ao resultado da avaliação psicológica e a previsão do recurso contra a decisão de contraindicação:

(...)

Denoto que o edital do certame dispõe de forma clara e objetiva acerca da forma pela qual se dará o exercício do contraditório pelo candidato contraindicado na Avaliação Psicológica.

O edital traz a previsão de que será fornecida cópia do laudo psicológico e que o candidato poderá ter acesso à decisão fundamentada sobre a sua avaliação.

No caso em apreço, mediante o relato dos fatos e documentos juntados, verifico que o impetrante realizou entrevista devolutiva acompanhado de psicólogo, ocasião em que afirma ter tido acesso aos resultados da avaliação psicológica a qual foi submetido e em que fora entregue cópia do laudo. Isto é, nos termos das regras editalícias, o impetrante teve amplo acesso às informações da sua avaliação para fundamentar a interposição de recurso. (...)”

Pois bem.

É cediço que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios estabelecidos pela Administração Pública na seleção dos melhores candidatos para o provimento dos cargos, cabendo ao Judiciário a análise, tão somente, da legalidade e legitimidade dos atos administrativos, o que é o caso dos presentes autos, pois o que se discute é a suposta ilegalidade do ato administrativo de exclusão do candidato do certame, estando, portanto, dentro da esfera de atuação do Judiciário.

Por outro lado, hodiernamente, o conceito de legalidade é associado a razoabilidade e proporcionalidade dos atos administrativos. Nesse sentido, a Administração Pública deve atuar pautada nesses princípios e conceitos, sob pena de ultrapassar a finalidade da lei.

É consabido também que o edital é a lei interna do certame à qual se encontram vinculada os candidatos e a Administração. Ao prestar um concurso público, o candidato sabe de antemão todas as regras que vão reger aquela seleção: número de vagas, atribuições do cargo, requisitos de investidura, etc.

No caso em tela, o apelante foi considerado contraindicado na 2ª fase do certame relativa a avaliação psicológica.

Analisando os autos, verifica-se que o Edital nº 12-CBMPA/SEPLAD estabelece as normas a serem observadas no Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, quanto a avaliação psicológica, nos seguintes termos:

12. DO EXAME DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

(...)

12.16 Será facultado ao candidato considerado contraindicado, e somente a este, conhecer o resultado da avaliação por meio de entrevista devolutiva (Resolução CFP no 001/2002, art. 6o, §2o). Para tanto, o candidato deverá solicitá-la no período informado em edital a ser divulgado oportunamente. Essa entrevista será realizada por um psicólogo designado pelo Instituto AOCP, que informará ao candidato seus resultados na avaliação psicológica realizada, fornecendo-lhe cópia do laudo.

12.16.1 O candidato contraindicado poderá, mediante requerimento, ter acesso à decisão fundamentada sobre sua avaliação psicológica.

12.16.2 O psicólogo constituído pelo candidato deverá apresentar comprovação de registro no CRP-10.

12.17 Quanto ao resultado do Exame de Avaliação Psicológica, caberá

interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 19 deste Edital. Será disponibilizado o link para interposição de recurso contra o resultado da etapa somente após a realização da entrevista devolutiva do Exame Psicológico.

Pela leitura das disposições supratranscritas, observa-se que o edital foi cristalino quanto aos critérios a serem observados no momento da realização da entrevista devolutiva.

Desse modo, ao contrário da alegação de que não teve acesso as características em que foi considerado prejudicado e restritivo, verifica-se que no resultado da entrevista devolutiva constou especificamente quais as características em que o desempenho do recorrente foi inferior à média esperada para o desempenho do cargo.

Nesse contexto, analisando os elementos constantes nos autos não se observa qualquer afronta aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública e, por conseguinte, não se constata, de plano, o direito líquido e certo vindicado pelo impetrante/apelante.

O princípio da legalidade, previsto no art. 37 da CRFB/88, estabelece que todo ato praticado pela Fazenda Pública deve observância estrita à lei, sendo de todo oportuno trazer à baila o entendimento do doutrinador Matheus Carvalho, no seguinte sentido:

“O princípio da legalidade decorre da existência do Estado de Direito, como uma Pessoa Jurídica responsável por criar o direito, no entanto, submissa ao ordenamento jurídico por ela mesmo criado e aplicável a todos os cidadãos.

Com efeito, o administrador público somente pode atuar conforme determina a lei, amplamente considerada, abarcando todas as formas legislativas, desde o próprio texto constitucional, até as leis ordinárias, complementares e delegadas. É a garantia de que todos os conflitos sejam solucionados pela lei, não podendo o agente estatal praticar condutas que considere devidas, sem que haja embasamento legal específico.”

Não se pode olvidar que o ato administrativo é revestido de presunção de veracidade, a qual somente é afastada por elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório. O ônus probatório é do administrado. A propósito, CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO (in Curso de Direito Administrativo, São Paulo: Malheiros, 2000, p. 358) define,
in verbis
:

“Presunção de legitimidade – é a qualidade, que reveste tais atos, de se presumirem verdadeiros e conformes ao Direito, até prova em contrário. Isto é; milita em favor deles uma presunção juris tantum de legitimidade (...).”

Em virtude dessas considerações, se observa que no caso em tela, o Poder Público obedeceu tanto ao princípio da legalidade quanto o da vinculação ao instrumento convocatório, não agindo por nenhum meio ilegal ou que contenha vícios.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL.
EXAME MÉDICO REALIZADO NA FORMA EDITALÍCIA.
PREVALÊNCIA SOBRE OUTRO RESULTADO, A NÃO SER SE PROVENIENTE DA REGULAR COLHEITA DE PROVAS. O ato administrativo goza da presunção de legalidade e, por isto mesmo, válida é a exclusão de candidato que, em exame médico realizado nos moldes previstos no edital de concurso para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal, foi considerado inapto. Para contrapor-se a esse resultado, não basta que o interessado apresente resultado de exame médico realizado por outra instituição, dando-o como apto.
A presunção de legalidade do ato administrativo, em hipótese que tal, somente há de ser estancada em face de prova robusta colhida sob o crivo do contraditório. Se a prova produzida pela parte autora é insuficiente para fazer arredar a força do documento que serviu de lastro para o ato administrativo impugnado, confirma-se a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida pelo candidato excluído
. (APC 20000110253436, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, DJU: 05/02/2003, p. 31) (
grifo nosso
).

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL.
REPROVAÇÃO EXAME FÍSICO. REALIZAÇÃO DAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME EM FACE DA CONCESSÃO DE LIMINAR. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE
. FATO CONSUMADO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sendo legal o ato administrativo que excluiu o candidato do certame, por ter sido reprovado no teste de aptidão física previsto no edital, não pode o Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para garantir sua incorporação no efetivo da Polícia Militar.
2. No caso de deferimento de liminar na ação cautelar para admitir a participação do candidato no curso de formação policial da PMDF, condicionando sua nomeação à procedência da ação principal, torna-se incabível a aplicação da teoria do fato consumado, se a ação for julgada improcedente. 3. Apelo improvido. (APC 20020110193373, Rel. CRUZ MACEDO, DJU 16/09/2004, p. 76)”.

PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS.
RESPEITO A VINCULAÇÃO AO EDITAL. A NORMA CONTIDA NO EDITAL TEM QUE SER RESPEITADA,
SENDO REJEITADA ANALOGIA IN MALAN PARTEM. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1. Clausula constante no edital prevê a expedição de certidão negativa de ação de execução movida pela parte, que foi inabilitada por haver ação de conhecimento.
Princípio da vinculação ao edital, decisão de inabilitação afastada.

(2017.03274429-11, 178.827, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-08-03)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS AO CASO SOB EXAME.
CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO APRESENADO INCOMPLETO. OFENSA ÀS REGRAS EDITALÍCIAS PREFIXADAS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.
RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...)
2. O edital é a lei do concurso e como tal deve ser seguido, pelo que deve ser cumprido na íntegra sob pena de desclassificação do candidato. 3. Se o candidato apresenta, em etapa do concurso, exame médico incompleto, em desconformidade com o exigido no edital do certame, tal circunstância implica em sua eliminação, por falta de documento exigido. 4. Caso em que não há falar em ilegalidade na eliminação do certame.
5. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

(2016.02688935-66, 161.963, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-04, Publicado em 2016-07-07)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERESSE PROCESSUAL. (...).
AVALIAÇÃO DE SAÚDE. CANDIDATO ELIMINADO. EXAME TOXICOLÓGICO. PRAZO NÃO CUMPRIDO PARA APRESENTAÇÃO DO EXAME.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quando a ação busca aferir a suposta ilegalidade de uma das etapas do concurso, o início do curso de formação ou até mesmo a homologação final do concurso não conduz à perda de objeto do mandamus. 2. Mérito:
O candidato tem conhecimento desde a publicação na imprensa oficial do edital do concurso de todos os exames e laudos que deverão ser apresentados por ocasião da avaliação de saúde
. O próprio edital admite a apresentação de exames realizados até 3 (três) meses anteriores à avaliação de saúde. 3. Razoabilidade e igualdade entre os candidatos.
Vinculação ao instrumento convocatório
. Apelo conhecido e provido em parte.

(2017.03150394-24, 178.491, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-26)

Nesse mesmo diapasão, o Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento da não intervenção do Poder Judiciário, exceto no exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o previsto no edital, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DAS PROVAS E DE ATRIBUIÇÃO DE NOTAS. FALTA DE COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONSTATAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA MANDAMENTAL.

II - O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento consolidado segundo o qual não compete ao Poder Judiciário reavaliar os critérios empregados por banca examinadora na correção de prova de concurso público, bem como avaliar a atribuição de notas dada aos candidatos, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos e a análise da compatibilidade entre o conteúdo cobrado e o previsto no edital. I, III, IV e V’
. Omissis. (AgInt no RMS 49239/MS; Rel. Min. Regina Helena Costa; Primeira Turma; j. em 20/10/2016; DJe 10/11/2016)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. BANCA EXAMINADORA. ATRIBUIÇÃO DE NOTA. APRECIAÇÃO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO. 3.
Entretanto, esta Corte Superior firmou entendimento acerca da limitação da atuação do Poder Judiciário em sede de exame da legalidade de concursos públicos, estando impossibilitado de apreciar os critérios utilizados pela banca examinadora na formulação de questões e atribuição de notas aos candidatos, tendo em vista o juízo de oportunidade e conveniência restrito ao mérito do ato administrativo.
1, 2 e 4. Omissis. (AgRg no RMS 26499/MT; Rel. Min. Nefi Cordeiro; Sexta Turma; j. em 08/09/2015; DJe 29/09/2015)”

No mesmo sentido é a manifestação ministerial:

“Da análise do caso que aqui ora se apresenta temos que foi oportunizado ao apelante o contraditório e ampla defesa nos termos do que se preconizava no edital do Concurso Público (Item 12.16), mediante cópia do laudo de avaliação psicológica.

Além disso, o impetrante realizou a entrevista devolutiva conforme prevista no edital e recorreu administrativamente da decisão, obtendo resposta devidamente fundamentada a respeito. (ID n. 12779349).

A entrega ao candidato de cópias dos documentos que compunham o Exame de Avaliação Psicológica a que se submetera conforme o apelante requereu não possuía guarida nos termos do Edital do Concurso Público, sendo previsto somente a entrega de cópia do laudo, cópia esta que lhe foi fornecida, conforme afirmações do impetrante na inicial do MS. (Item 9. “Todavia, na oportunidade pouco lhe foi dito, senão a leitura do Laudo Psicológico que lhe fora entregue.”).”

Dessa forma, a pretendida aprovação do recorrente sem o alcance das características exigidas no edital, quando todos os demais candidatos foram submetidos a tais regras, malferiria a imprescindível condição isonômica entre os concorrentes.

Em virtude do exposto, observa-se que no caso em tela o edital obedeceu tanto ao princípio da legalidade quanto o da vinculação ao instrumento convocatório, sendo objetivo nos critérios avaliativos, não agindo por nenhum meio ilegal ou que contenha vícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Rodrigo Alves Ferreira, mantendo a sentença
a quo
inalterada, nos termos da presente fundamentação.

Belém,
05
de
junho
de 20
23
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 15/06/2023